Tribunal: TJBA
Processo: 0004492-30.2013.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0004492-30.2013.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: BETANIA BARBOSA OLIVEIRA DOURADO e outros

Advogado(s)
:
DENIS SANTOS DA COSTA

ACORDÃO

Ementa.
REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA. PROVA DO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. GRATIFICAÇÕES. 13º SALÁRIO. FÉRIAS. DIFERENÇAS SALARIAIS. LICENÇA-PRÊMIO. SERVIDOR ATIVO. DISCRICIONARIEDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE
.
SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, condenando o Município de Ibititá a pagar à autora 13º salário, férias e 1/3 de férias, gratificações e diferenças salariais, referentes ao período de 2011 e 2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o Município de Ibititá comprovou o pagamento das verbas salariais pleiteadas pela autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC; e (ii) saber se a autora faz jus à conversão da licença-prêmio em pecúnia, considerando que ainda se encontra em atividade e não comprovou requerimento administrativo para fruição do referido direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Município de Ibititá não se desincumbiu do ônus de provar o pagamento das verbas salariais postuladas pela autora, não apresentando qualquer prova documental nesse sentido, em desatendimento ao art. 373, II, do CPC.

2. A ausência de prova do pagamento das verbas salariais devidas à servidora pública municipal impõe a sua condenação ao pagamento, em respeito ao princípio da força probante dos documentos e à distribuição do ônus da prova.

3. A conversão da licença-prêmio em pecúnia é inviável, porquanto a servidora ainda se encontra em atividade e não demonstrou a existência de requerimento administrativo para fruição do referido direito, sendo certo que a análise da conveniência dessa pretensão é de competência do ente municipal.

4. A atualização do crédito contra a Fazenda Pública deve observar os critérios fixados pela Jurisprudência do STF e pela Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO

Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº
0004492-30.2013.8.05.0110,
de Irecê, sendo Remetente
JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ
e Interessados
BETANIA BARBOSA OLIVEIRA DOURADO E MUNICIPIO DE IBITITA,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
NEGAR PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO,
nos termos do relatório e voto da Relatora.

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA